Tribunal: STJ
Processo: 0100766-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990741 - SP (2025/0100766-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: H F DOS S S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE
HABEAS CORPUS
RELATIVA. A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL NÃO EXIGE QUE
POLICIAIS ADVIRTAM O ABORDADO SOBRE O DIREITO AO
SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, PRÁTICA EXIGIDA
APENAS EM INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. A MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO
É
CONSIDERADA
ADEQUADA E PROPORCIONAL QUANDO PRATICADA COM
GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. ART. 122, I, DO ECA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado, mantendo-se a condenação do
recorrente.
2. A parte agravante alega nulidade em virtude da ausência do "Aviso
de Miranda" no momento da apreensão do adolescente, requerendo a
desconsideração da prova obtida por confissão informal e a reforma da
sentença para improcedência da representação socioeducativa ou aplicação de
medida em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
advertência ao adolescente sobre o direito ao silêncio no momento da
apreensão configura nulidade e se a medida socioeducativa de internação é
adequada e proporcional ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49584162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 57732622-4600-4fa0-ae92-80993d4531c2

4. O entendimento consolidado é de que é defeso o uso de habeas
corpus como substitutivo de recurso adequado, devendo a ilegalidade ser
manifesta e de constatação evidente.
5. A legislação processual penal não exige que policiais advirtam o
abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, prática
exigida apenas em interrogatórios policial e judicial.
6. Caso concreto em que a confissão extrajudicial foi desconsiderada
para instauração da ação penal ou a própria condenação, pois a vítima
reconheceu imediatamente o menor na ocasião da prisão em flagrante.
7. A medida socioeducativa de internação é considerada adequada e
proporcional, dado o ato infracional praticado com grave ameaça e violência,
conforme expressa previsão legal (art. 122, I, do ECA), além do contexto de
risco social e uso de drogas pelo adolescente.
IV. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49584162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 17:04:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 57732622-4600-4fa0-ae92-80993d4531c2

AgRg no HABEAS CORPUS No 990741 - SP (2025/0100766-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: H F DOS S S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE
HABEAS CORPUS
RELATIVA. A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL NÃO EXIGE QUE
POLICIAIS ADVIRTAM O ABORDADO SOBRE O DIREITO AO
SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, PRÁTICA EXIGIDA
APENAS EM INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. A MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO
É
CONSIDERADA
ADEQUADA E PROPORCIONAL QUANDO PRATICADA COM
GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. ART. 122, I, DO ECA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado, mantendo-se a condenação do
recorrente.
2. A parte agravante alega nulidade em virtude da ausência do "Aviso
de Miranda" no momento da apreensão do adolescente, requerendo a
desconsideração da prova obtida por confissão informal e a reforma da
sentença para improcedência da representação socioeducativa ou aplicação de
medida em meio aberto.
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
advertência ao adolescente sobre o direito ao silêncio no momento da
apreensão configura nulidade e se a medida socioeducativa de internação é
adequada e proporcional ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado é de que é defeso o uso de habeas
corpus como substitutivo de recurso adequado, devendo a ilegalidade ser
manifesta e de constatação evidente.
5. A legislação processual penal não exige que policiais advirtam o
abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, prática
exigida apenas em interrogatórios policial e judicial.
6. Caso concreto em que a confissão extrajudicial foi desconsiderada
para instauração da ação penal ou a própria condenação, pois a vítima
reconheceu imediatamente o menor na ocasião da prisão em flagrante.
7. A medida socioeducativa de internação é considerada adequada e
proporcional, dado o ato infracional praticado com grave ameaça e violência,
conforme expressa previsão legal (art. 122, I, do ECA), além do contexto de
risco social e uso de drogas pelo adolescente.
IV. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por H. F. dos S. S. em desfavor de
decisão monocrática que não conheceu do
impetrado, mantendo-se a
habeas corpus
condenação do recorrente.
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls.
185-189):
“A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:
"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no
HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
2/4/2024
8/4/2024
"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC n. 864.465
/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/3/2024
).
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo
regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da
Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação
jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela
instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido
de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de
recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC
110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
17/5/2023
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
Inicialmente, tem-se que a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e
654, § 2o, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Quanto à arguição de nulidade em virtude da ilicitude das provas obtidas, tem-se que
assim compreendeu o TJSP (e-STJ fls. 154-155):
“Inicialmente, a preliminar de nulidade por causa da ausência do “aviso de Miranda” ao
adolescente, na oportunidade de sua apreensão, não mereceria acolhimento, porquanto as
declarações extrajudiciais do jovem não estariam aptas a influenciar uma decisão judicial,
conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, que exige, para tanto, prova
produzida num contraditório judicial.
Não obstante, os elementos informativos não são formados sob a égide das mesmas
garantias que se revestem a produção de provas judiciais, pois visam à formação de um
conjunto de elementos aptos a ensejar a constituição de suficientes indícios de autoria para
remeter o caso ao Ministério Público para eventual oferecimento de representação.
In casu, certo se mostraria, que o juízo a quo fundara seu convencimento quanto à
autoria da prática pelo apelante, nos detalhes do evento imputado na representação, que
estariam sintonizados aos demais elementos formadores de convicção e certeza, obtidos sob
o crivo do contraditório.
[...] A autoria, por sua vez, se mostraria inconteste, embora o apelante, na audiência,
tenha negado a imputação. Entretanto, observa-se que, na Delegacia, optara por se manter
silente (fl. 06).”
Com efeito, no que tange à nulidade em razão da ausência do Aviso de Miranda, a
jurisprudência desta Corte restou consolidada no sentido de que é causa de nulidade relativa,
cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC n. 67.730/PE, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
).
04/05/2016
Além disso, "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da
abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio
(Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e
judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
24/5/2023
Na hipótese, a Corte de origem asseverou que eventual confissão informal aos policiais
não teve o condão de tornar nula a procedência da representação em desfavor do
adolescente, ainda mais porque nem sequer se demonstrou eventual prejuízo para o
paciente, que foi condenado com base nos demais elementos de prova, devidamente
produzidos no crivo do contraditório judicial, assegurada a ampla defesa.
Em sentido análogo esta Corte já ponderou referidas circunstâncias:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR
POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema,
também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que
o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como
coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem
de habeas corpus.
2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em
vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola
plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00),
revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo
envolvimento com o tráfico de drogas na região.
3. Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto ao direito
constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento
consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual
irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de
nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730
/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
). No caso, o Tribunal de
04/05/2016
origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial,
manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais
não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o
reconhecimento da nulidade apontada.
4. Em relação ao pedido de desclassificação da conduta, o tema não encontra espaço de
análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório
dos autos, o que inviável na sede mandamental.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.(HC 557.198/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
05/03/2020
23/03/2020
) 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 614.339/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
9/2/2021
11/2/2021

Ressalta-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois,
para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido,
ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta (HC 394.346/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
).
29/8/2018
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

No tocante ao tema, cito os seguintes julgados: AgRg no HC n. 765.124/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; HC n. 742.003/SP,
19/5/2023
Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado
em
, DJe de
; AgRg no HC n. 724.006/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
21/6/2022
27/6/2022
Jesuíno Rissato, DJe de
.
20/5/2022
Ademais, no caso dos autos, conforme consta do acórdão, em juízo, o paciente teria
negado a autoria do delito, tendo também em solo policial permanecido em silêncio. Não se
verificam, portanto, sequer lastro sólido para sustentar as razões arguidas pelo impetrante,
nem mesmo a implicação de incontestável prejuízo ao paciente.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”

Reitera a parte agravante os mesmos fundamentos utilizados nas razões do
agravo anteriormente interposto, sustentando, em apertada síntese, que “a decisão que
indeferiu a liminar no Tribunal de Justiça pelo Relator do feito se deu de forma
manifestamente equivocada, pois a fundamentação que indeferiu o Habeas Corpus, foi
uma decisão contraria à jurisprudência desta corte em relação a não observância do
direito ao silencio do paciente é também a manutenção da internação por tempo
.”
indeterminado
Com efeito, em que pese a argumentação trazida pelo agravante, a decisão
agravada não merece qualquer reparo.
Isso porque, na própria decisão que negou conhecimento à impetração, restou
consignado que não houve a comprovação de inequívoco prejuízo ao paciente pela
suposta ausência do “Aviso de Miranda” no contexto de sua apreensão, sobretudo,
porque, no caso dos autos, conforme constou do acórdão, em juízo, o paciente teria
negado a autoria do delito, tendo também em solo policial permanecido em silêncio.
Pondera-se que, ainda que fosse o caso, a confissão informal feita durante a
abordagem policial não necessita do "Aviso de Miranda", sendo que eventual
, conforme precedentes desta Corte de
irregularidade não compromete a condenação
Justiça (HC n. 867.782/GO, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
19/11/2024
Ademais, reforça-se que, conforme jurisprudência desta Corte, alinhada ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, a falta de aviso sobre o direito ao silêncio
configura uma nulidade relativa, que exige a demonstração efetiva de prejuízo para o
(STJ - RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
reconhecimento
publicado em
). Neste processo específico, conforme frisado na decisão
04/05/2016
agravada, as supostas afirmações feitas pelo paciente em ambiente extrajudicial não
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

constituíram a única base para a procedência da representação. Em razão disso, não
restou comprovado inequívoco prejuízo.
Adicionalmente, em relação à ação policial, é importante salientar que,
seguindo o posicionamento desta Quinta Turma: "(...) revela-se despropositado que, a
toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao
(...)” (RHC 61.754
silêncio, sob pena de torna-los todos em suspeitos de práticas delitivas
/MS, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/11
/2016).
Ainda, é essencial enfatizar que uma possível irregularidade formal nos dados
reunidos na fase pré-processual não possui o poder de comprometer a instrução do
procedimento, nem de invalidar a decisão judicial, especialmente quando as provas estão
fundamentadas em outros meios de convicção obtidos com observância do contraditório
e da ampla defesa, tal como verificado no presente caso.
Por fim, quanto à irresignação relativa à manutenção da internação por tempo
indeterminado do paciente, extrai-se que a fundamentação adotada pela origem (e-STJ
fls. 158-159), é idônea (já que amparada pelo artigo 122, I, do ECA) e se mostra em total
consonância com a jurisprudência desta Corte, pois, em que pese a primariedade do
paciente, há elementos que denotariam a necessidade de seu afastamento do meio
deletério (tais como as informações de evasão escolar e uso de entorpecentes),
justificando-se a excepcionalidade da medida de internação.
Em casos análogos, já compreendeu esta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. NULIDADE. OFENSA DO DIREITO
AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO
COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA (ART. 122, I, DO ECA). ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em benefício de adolescente ao qual foi aplicada, pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em recurso do Ministério Público, medida
socioeducativa de internação, em razão de ato infracional análogo ao crime de roubo
simples.
2. A impetrante alega que o adolescente não foi advertido sobre o direito ao silêncio no
momento da apreensão, requerendo a desconsideração da prova obtida por confissão
informal e a reforma da sentença para improcedência da representação socioeducativa ou
aplicação de medida em meio aberto.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de advertência ao adolescente
sobre o direito ao silêncio no momento da apreensão configura nulidade e se a medida
socioeducativa de internação é adequada e proporcional ao caso concreto.
III. Razões de decidir
4. O entendimento consolidado é de que o habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso adequado, devendo a ilegalidade ser manifesta e de constatação
evidente.
5. A legislação processual penal não exige que policiais advirtam o abordado sobre o
direito ao silêncio no momento da abordagem, prática exigida apenas em interrogatórios
policial e judicial.
6. Hipótese em que a confissão extrajudicial não foi considerada para instauração da
ação penal ou a própria condenação, pois a vítima reconheceu imediatamente o menor na
ocasião da prisão em flagrante.
7. A medida socioeducativa de internação é considerada adequada e proporcional, dado o
ato infracional praticado com grave ameaça e violência, conforme expressa previsão legal
(art. 122, I, do ECA), além do contexto de risco social e uso de drogas pelo adolescente.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso adequado. 2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da
apreensão não configura nulidade. 3. A medida socioeducativa de internação é adequada e
proporcional em casos de ato infracional cometidos com grave ameaça ou violência."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; ECA, art. 122; CPP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, HC 361.484/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz,
24/5/2023
Sexta Turma, DJe
.
7/11/2016
(HC n. 850.080/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA E REITERAÇÃO
INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que impôs medida
socioeducativa de internação ao adolescente em razão da prática de ato infracional análogo à
tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca. A medida
foi fundamentada na gravidade concreta do ato infracional, na reiteração de condutas
infracionais e na vulnerabilidade social do menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais
para a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme previsto no art. 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

3. A aplicação de medida socioeducativa de internação encontra amparo no art. 122, I e
II, do ECA, que autoriza a internação em casos de atos infracionais cometidos mediante
grave ameaça ou violência à pessoa e pela reiteração no cometimento de infrações graves.
4. O ato infracional praticado pelo menor envolveu grave ameaça à vítima, com uso de
arma branca e concurso de pessoas, além de tentativa de perseguição à vítima,
circunstâncias que demonstram a elevada reprovabilidade da conduta.
5. Embora o adolescente seja tecnicamente primário, a análise do seu histórico revela
reiteração infracional, com registros anteriores de atos análogos a crimes graves, como
roubo majorado e tentativa de homicídio, além do descumprimento de medidas
socioeducativas menos gravosas, como liberdade assistida.
6. O contexto pessoal e social do adolescente, marcado por evasão escolar, uso
recorrente de substâncias entorpecentes e convivência com pessoas envolvidas em
atividades ilegais, reforça a insuficiência de medidas socioeducativas mais brandas e a
necessidade de maior intervenção estatal para garantir sua ressocialização.
7. A medida de internação se mostra adequada para permitir o afastamento do
adolescente de situações que o estimulam à prática de novos atos infracionais, bem como
para proporcionar orientação psicopedagógica intensiva e oportunidades de ressocialização.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de imposição da medida de
internação nos casos de prática de ato infracional grave, com emprego de violência ou grave
ameaça, nos termos do art. 122, I, do ECA, não havendo óbice ao seu uso em situações que
demandam intervenção mais rigorosa para atender ao objetivo ressocializador do Estatuto.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(AREsp n. 2.525.571/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025

Dessume-se, portanto, das razões recursais que a parte agravante deixou de
apresentar elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, expôs a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 06/08/2025 14:13:31
Código de Controle do Documento: 6586ce62-9155-4da5-bba4-049be92ea868

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 990.741 / SP
Número Registro: 2025/0100766-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15028566220248260278 756312024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: H F DOS S S (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H F DOS S S (INTERNADO)
ADVOGADO : DANIEL PEREIRA GOMES JUNIOR - SP448354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: daeb1a72-5c55-47c2-8ad7-e43ef71d7c16

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: daeb1a72-5c55-47c2-8ad7-e43ef71d7c16